Tribunal: TJDFT
Processo: 0714236-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEDUÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO CONTRACHEQUE. MANUTENÇÃO. DESDE DATA DA APOSENTADORIA. CÁLCULOS. RECEITA. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA.
1. Correto o entendimento em cumprimento de sentença, do reconhecimento ao direito à isenção do imposto de renda com a devida restituição dos valores descontados indevidamente no contracheque da agravada, pelo ente distrital a que foi condenado, desde a data da concessão da aposentadoria. 1.2. Isso porque não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na decisão embargada.
2. Ausentes nos autos elementos de convicção suficientes para fins de concessão liminar de isenção de IRPF, deve-se aguardar a instrução probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.